Tribunal: TJES
Processo: 5010515-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à ilegitimidade passiva das agravantes, inexistindo vícios a serem sanados.
3. As alegações deduzidas nos aclaratórios evidenciam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito e a modificação do julgado, providência incompatível com a via eleita.
4. É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).
5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010515-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

AGRAVADO: SANDRA PINTO CORREA e outros (29)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia relativa à ilegitimidade passiva das agravantes, inexistindo vícios a serem sanados.
3. As alegações deduzidas nos aclaratórios evidenciam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito e a modificação do julgado, providência incompatível com a via eleita.
4. É pacífico na jurisprudência que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).
5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sandra Pinto Corrêa e outros contra o acórdão de ID.
16675617
, proferido no agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e EDP Energias do Brasil S.A., que deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva das agravantes e extinguir o processo, sem resolução do mérito, quanto a elas, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Nas razões de ID.
17107837
, as embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e/ou obscuridade, ao argumento de que: (a) no passado as EDP’s teriam sido responsáveis por obras/estrutura de geração (reservatório, barragens, comportas etc.), as quais teriam contribuído para assoreamento do Rio Itapemirim, incidindo o art. 143, “e”, do Código de Águas (Decreto n. 24.643/34); (b) as agravantes teriam permanecido silentes na contestação quanto à suposta ausência de medidas preventivas, tornando-se “confessas”; e (c) haveria responsabilidade “intrínseca” e continuada até o evento de janeiro de 2020, postulando, ao final, efeitos modificativos.

As embargadas apresentaram manifestação no ID.
17726459
pelo não conhecimento e, subsidiariamente, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 5010515-39.2025.8.08.0000

Embargantes: Sandra Pinto Correa e outros

Embargadas: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e outra

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à modificação do resultado por inconformismo, sendo excepcional a atribuição de efeitos infringentes, apenas quando a correção do vício, efetivamente existente, conduzir, de modo necessário, à alteração do julgado.

Feita essa premissa, não assiste razão às embargantes.

O acórdão embargado foi explícito ao reconhecer, em cognição compatível com o agravo, que: (a) a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. atua no segmento de distribuição, havendo vedação legal ao exercício de atividade de geração (art. 4º, §5º, I, da Lei n. 9.074/95); (b) a EDP Energias do Brasil S.A. é holding sem atividade operacional; e (c) a petição inicial, tal como posta, não individualiza atos/omissões concretos atribuíveis às agravantes, ora embargadas, capazes de justificar sua permanência no polo passivo, especialmente diante de elementos apontando que o empreendimento gerador estaria sob controle de terceiros à época do evento.

A insurgência das embargantes, ao invocar “responsabilidade pretérita” por obras, “assoreamento ao longo do tempo” e o art. 143 do Código de Águas, não revela vício do acórdão, mas sim pretensão de revaloração jurídica dos fatos narrados e, sobretudo, ampliação/rearranjo da causa de pedir, buscando deslocar o debate de “quem operava/qual o vínculo com o evento” para uma suposta responsabilidade histórica e continuada por intervenções antigas na bacia hidrográfica.

Essa reorientação argumentativa não se confunde com omissão. O acórdão enfrentou a questão posta no agravo — legitimidade passiva das duas pessoas jurídicas — com base nos elementos necessários e suficientes à conclusão adotada. O que se pretende, em verdade, é reabrir o mérito para afirmar nexo causal e responsabilidade civil (tema de fundo), incompatível com o estreito âmbito do art. 1.022 do CPC.

Ainda que se considere a referência ao art. 143, “e”, do Código de Águas, a alegação não evidencia obscuridade/omissão do acórdão, pois o acórdão embargado não julgou a existência de assoreamento, nem a ocorrência (ou não) de deveres de prevenção no mérito; limitou-se a concluir, com base na moldura processual e na imputação deduzida, pela ilegitimidade passiva das agravantes.

Não fosse isso, a responsabilização pretendida pressupõe demonstração minimamente individualizada de condutas atribuíveis às embargadas e, sobretudo, de nexo causal, o que, além de controvertido, demanda instrução e exame próprio do mérito, não se resolvendo por embargos de declaração.

Os aclaratórios, portanto, não apontam vício, mas tentam converter a via integrativa em novo julgamento do recurso, com efeitos infringentes por mera irresignação.

As embargantes sustentam, ainda, que as agravantes teriam sido “confessas” por não impugnarem determinado ponto da inicial.

A alegação não procede por duas razões centrais. Primeiro, porque não há, no acórdão, omissão a suprir quanto ao ponto, porque o julgamento do agravo concentrou-se na legitimidade passiva, não no mérito da responsabilidade civil nem na valoração de eventual impugnação específica.

E, segundo, porque, em qualquer caso, o reconhecimento de “confissão” ou seus efeitos envolve exame de ônus de impugnação específica, delimitação de fatos controvertidos e incidência das regras do contraditório, temas que, além de não constituírem vício do acórdão, não têm o condão de, por si, suprir a ausência de liame jurídico-processual que justificaria manter no polo passivo pessoas jurídicas que, segundo a moldura apreciada, não operavam a geração e não tiveram conduta concretamente individualizada.

Assim, também aqui se identifica intento de rediscussão do mérito, sem qualquer vício integrativo.

Como não se verifica obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexiste pressuposto para efeitos modificativos. A via eleita não se presta a substituir o recurso cabível para impugnar o resultado.

Diante do exposto,
conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)